Tribunal: TJSP
Processo: 2081614-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo e à Delegacia da Receita Federal - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que restaram infrutíferas - Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial - Medidas pleiteadas que visam a

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo e à Delegacia da Receita Federal - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que restaram infrutíferas - Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial - Medidas pleiteadas que visam a assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.